Tribunal: TJDFT
Processo: 0733692-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em que a ordem de habeas corpus deve ser concedida de ofício.
2. Agravo regimental conhecido e não provido.